Tribunal: TJSP
Processo: 1003506-16.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação parcialmente procedente. Condenação do réu no pagamento dos danos materiais. Pretensão a danos morais julgada improcedente. Apelos de ambas as partes. Recurso do réu: Culpa na modalidade imprudência suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos. Prejuízo material sofrido pelas autoras suficientemente demonstrado, não sendo necessário o efetivo

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação parcialmente procedente. Condenação do réu no pagamento dos danos materiais. Pretensão a danos morais julgada improcedente. Apelos de ambas as partes. Recurso do réu: Culpa na modalidade imprudência suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos. Prejuízo material sofrido pelas autoras suficientemente demonstrado, não sendo necessário o efetivo pagamento do conserto para obtenção do ressarcimento. Orçamento juntado nos autos dando conta dos gastos com o reparo suficiente ao fim indenizatório. Apelo do réu improvido. Apelo das autoras: dano moral caracterizado, pela evasão do local do acidente, com fixação de indenização a tal título em R$ 2.000,00, conforme voto do I. Segundo Desembargador, Dr. Costa Wagner. Apelo do réu improvido, provido em parte o apelo das autoras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003506-16.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
GABRIELA DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e DEBORA DA SILVA
LIMA MAXIMIANO, é apelado/apelante SILVIO ROBERTO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu. V. U. Por
maioria de votos deram provimento parcial ao recurso da autora. Fará declaração de
voto o 2o Desembargador. Redigirá o acordão o relator sorteado.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1003506-16.2017.8.26.0084
COMARCA DE CAMPINAS 2a Vara Cível Foro Reg. Vila Mimosa
APTE/APDO: GABRIELA DA SILVA e OUTRA
APDO/APTE: SILVIO ROBERTO JOSÉ DA SILVA
V O T O No 40213
Acidente de trânsito. Ação parcialmente
procedente. Condenação do réu no pagamento dos danos
materiais. Pretensão a danos morais julgada improcedente.
Apelos de ambas as partes. Recurso do réu: Culpa na
modalidade imprudência suficientemente demonstrada pelo
conjunto probatório dos autos. Prejuízo material sofrido pelas
autoras suficientemente demonstrado, não sendo necessário o
efetivo pagamento do conserto para obtenção do ressarcimento.
Orçamento juntado nos autos dando conta dos gastos com o
reparo suficiente ao fim indenizatório. Apelo do réu improvido.
Apelo das autoras: dano moral caracterizado, pela evasão do
local do acidente, com fixação de indenização a tal título em
R$ 2.000,00, conforme voto do I. Segundo Desembargador, Dr.
Costa Wagner. Apelo do réu improvido, provido em parte o
apelo das autoras.
1. A r. sentença de fl. 184/187, complementada a fl.
206/210, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação
reparatória de danos fundada em acidente de trânsito que Gabriela da Silva
Lima e Débora da Silva Lima Maximiano movem em face de Silvio Roberto
José da Silva para condenar este último a pagar às autoras a importância de
R$ 2.642,84 pelos danos materiais suportados em razão do evento descrito na
inicial, com correção monetária desde a data dos orçamentos apresentados e
juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso, afastando,
porém, a pretensão à indenização por danos morais. A sucumbência foi
atribuída ao réu, que arcará com as custas e despesas do processo e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fl. 210).
Apelam ambas as partes. As autoras, resumidamente, buscam a procedência
integral da ação, pretendendo a condenação do réu no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização pelos danos morais alegadamente sofridos, defendendo ainda a
“revelia” do réu em relação a esse ponto da ação. O réu, por seu lado, busca a
improcedência da ação, sustentando, em suma, que as autoras não
comprovaram o fato constitutivo de seu direito, que não há demonstração de
sua culpa pelo acidente e nem prova dos danos materiais suportados.
Recursos recebidos, processados e respondidos. Verifica-se a tempestividade
dos apelos e que o réu regularizou o preparo da sua apelação. As autoras são
beneficiárias da gratuidade judiciária.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Inicia-se o julgamento pela análise do apelo interposto
pelo réu, pois seu conteúdo é prejudicial à pretensão das autoras.
Com a devida vênia do recorrente, as razões de
inconformismo com a r. sentença prolatada não convencem. Está
incontroverso nos autos que o acidente ocorreu em via urbana e que a autora
Gabriela conduzia o motociclo de propriedade da sua litisconsorte Debora a
frente do veículo dirigido pelo réu. Ocorreu que o réu “deu luz pedindo
passagem”, conforme seu depoimento pessoal a fl. 156, e no curso dessa
manobra de ultrapassagem o acidente aconteceu.
Ora, ainda que o réu estivesse dentro do limite de
velocidade da via, a conduta de pedir passagem com o farol do carro em via
urbana demonstra imprudência na condução do veículo, pois agiu dentro da
cidade como se estivesse em autoestrada. O pedido de passagem com a luz
demonstra que o autor estava com velocidade superior a dos demais veículos
que se encontrava na via, caracterizando pressa injustificada.
O depoimento da testemunha ouvida a fl. 157, Jussara
Rodrigues de Almeida Alves, confirma a conduta culposa do réu para o local e
para o momento. Confira-se o seguinte trecho do seu relato:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A depoente assistiu o acidente, pois estava em seu veículo na
avenida em que ele ocorreu, na faixa da direita, atrás. Notou que a autora pilotava
uma moto e atrás dela vinha um veículo, um pouco acelerado, dando sinal de luz
e querendo passar. Percebeu que a moça ficou tensa o tempo todo olhando para
trás e para os lados e calculou que ela iria entrar à direita para dar passagem ao
carro. O depoente reduziu a velocidade de seu veículo, de uns 50km/h para
40km/h (havia um radar de 60km/h próximo), a fim de que ela pudesse entrar na
direita e sair da frente daquele carro. Todavia, não houve tempo, pois o carro
passou por ela e a atropelou, batendo em sua lateral”.
Frise-se que o Código Brasileiro de Trânsito, em seu
artigo 29, § 2o, giza que “Respeitadas as normas de circulação e conduta
estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte
serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.
Ora, ao conduzir um veículo SUV (Renault Duster) na via
urbana como se estivesse em rodovia, “dando luz para pedir passagem” a um
motociclo de pequeno porte (Honda Biz), evidencia que a culpa pelo acidente
foi causada pelo condutor do automóvel que não zelou pela boa condução
segundo as normas de trânsito.
Não houve erro de julgamento e a sentença está
devidamente fundamentada tendo o juízo singular efetivamente apontado as
razões que o convenceram da atribuição da responsabilidade civil ao réu.
Os danos ao motociclo estão devidamente comprovados,
não só pelas fotos acostadas nos autos, mas também pelo orçamento
apresentado revelador do custo para o conserto da moto. Irrelevante se o
reparo não foi efetivado até o momento do ajuizamento da ação. O orçamento
comprova o prejuízo sofrido e as autoras não ficam condicionadas a efetuar o
pagamento do conserto para somente depois ajuizar a ação reparatória.
Podem recuperar o veículo danificado depois que receberem a indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, fica negado provimento ao apelo do requerido.
De outro lado, ressalvado meu posicionamento pessoal,
que não reconhecia os danos morais, ficam eles deferidos nos termos e no
valor fixados no voto do eminente Segundo Desembargador, Dr. Costa
Wagner. Em consequência, o apelo das autoras fica parcialmente provido.
Como consequência, a sucumbência fica integralmente
sob responsabilidade do réu, que deverá arcar com custas, despesas
processuais e verba honorária correspondente a 20% sobre o valor da
condenação, já observada a majoração decorrente da instância recursal,
conforme art. 85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo do réu,
provido em parte o apelo das autoras, nos termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9987
Apelação Cível no 1003506-16.2017.8.26.0084
Comarca: Campinas
Aptes/Apdos: Gabriela da Silva Lima e Debora da Silva Lima Maximiano
Apelado/Apelante: Silvio Roberto José da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Evasão de
local de acidente. Sentença de parcial procedência condenando o Réu
em danos materiais, mas negando os danos morais. Ocorrência de
danos morais. Réu que, conforme prova testemunhal, evadiu-se de
local de acidente não prestando socorro à vítima que foi socorrida por
populares que passavam pelo local dos fatos. Vítima que ficou
prostrada em via pública sem nenhuma assistência do causador do
dano. Sentimento de impotência e desamparo da vítima que passou
em razão de ser abandonada em local de acidente. Situação que
mostra desprezo com o próximo, deixando a vítima abalada por não
ser tratada com o mínimo de dignidade por outro membro da
sociedade. Sentença reformada para acrescentar a indenização por
danos morais. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I Fundamentação
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, com a
devida vênia do eminente relator, ouso divergir de seu entendimento vez que, a meu
sentir, há elementos que comprovam que o Réu se evadiu de local de acidente, deixando
a Autora prostrada em via pública sem nenhuma assistência, vindo a ser socorrida por
populares que por ali passavam o que, por si só, caracteriza dano moral indenizável à
Autora em razão do sentimento de desprezo à sua integridade física e desamparo em
uma situação de acidente que não deu causa.
No caso em comento, diante de tudo o que foi narrado nos autos,
verifica-se que o Réu não elidiu de fato as alegações da Autora, não trazendo nenhuma
prova de que prestou algum socorro ou alguma assistência logo após o acidente, sendo
que, ao contrário, dali se evadiu deixando a vítima à própria sorte.
O que de fato há nos autos que depõe em seu desfavor é prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhal de uma pessoa que presenciou os fatos, afirmando que o Réu, após causar o
acidente, evadiu-se do local não prestando socorro à vítima, conforme fls. 157 nos
seguintes termos:
“Compromissada e inquirida pelo MM. Juiz de Direito, na forma e
sob as penas da lei, respondeu: A depoente assistiu o acidente, pois
estava em seu veículo na avenida em que ele ocorreu, na faixa da
direita, atrás. Notou que a autora pilotava uma moto e atrás dela vinha
um veículo, um pouco acelerado, dando sinal de luz e querendo
passar. Percebeu que a moça ficou tensa o tempo todo olhando para
trás e para os lados e calculou que ela iria entrar à direita para dar
passagem ao carro. O depoente reduziu a velocidade de seu veículo,
de uns 50km/h para 40km/h (havia um radar de 60km/h próximo), a
fim de que ela pudesse entrar na direita e sair da frente daquele carro.
Todavia, não houve tempo, pois o carro passou por ela e a atropelou,
batendo em sua lateral. A depoente parou seu carro no estacionamento
ali próximo para prestar socorro. Outras pessoas também foram.
Conversou com ela, chegou a pedir uma água para ela num local
próximo e ofereceu-se para levá-la ao hospital, ficando por ali uns
minutos, pois tinha um compromisso naquele horário. Ela recusou
ajuda dizendo que precisava trabalhar, que não poderia se atrasar. A
depoente notou que ela tinha ralado o tornozelo e canela. Não
notou se havia mais ferimentos, ela expressava estar com dor. Até
o momento que saiu, o requerido não havia chegado. Em sua
opinião havia como o requerido parar para prestar socorro,
inclusive porque o semáforo fechou em seguida. Recorda-se de ter
visto a autora gritando alguém segue aquele carro vermelho. Não
chegou a ver se o réu passou o sinal vermelho, mas lembra-se de
que quando ela caiu, logo em seguida o farol fechou, o que, aliás,
deixou o depoente tranquilo, pois tinha medo que ela fosse
atropelada pelos veículos em fluxo. Dada a palavra ao(à)
Procurador(a) do(a) autor(a), nada foi reperguntado. Dada a palavra
ao(à) Procurador(a) do(a) réu(é), nada foi reperguntado. Nada mais.
Da análise do depoimento da testemunha, constata-se que o Réu se
evadiu do local do acidente, demonstrando desprezo pela integridade física do próximo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o leva a crer ter causado forte sentimento de desamparo à Autora que, após sofrer lesão
à sua integridade física, foi largada à própria sorte em via pública.
Não se trata aqui de mero dissabor do cotidiano, mas, sim, dano moral
indenizável, oriundo de conduta reprovável que deve ter devida resposta do Poder
Judiciário, obedecendo aos critérios pedagógico e reparador como forma de passar a
mensagem à sociedade de que o causador do dano deve demonstrar o mínimo de
solidariedade com a vítima.
Importante, ainda, ressaltar a evasão do local do acidente é conduta
tão reprovada pelo ordenamento jurídico que pelo princípio da fragmentariedade é
tipificada criminalmente no art. 305 do Código Brasileiro de Trânsito.
Nesse sentido, colaciono decisão desse Egrégio Tribunal de Justiça
proferida por esta Colenda 34 a Câmara de Direito Privado de relatoria da Exma. Des.a
Rosa Maria de Andrade Nery.
“Acidente de veículo. Cobrança. Cabia à autora provar o fato constitutivo de seu
direito, no que respeita ao pedido de indenização por dano material. O crime de
omissão de socorro deve ser apurado na esfera da justiça penal. A evasão do local
dos fatos, pelo motorista que se envolveu em acidente de trânsito, lá deixando a
outra parte envolvida sem a devida prestação de socorro, caracteriza, por si só,
dano moral, pelo abandono a que reduziu a vítima. Recurso parcialmente
provido”. (TJSP; Apelação Cível 0011101-60.2007.8.26.0302; Relator (a): Rosa
Maria de Andrade Nery; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaú - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/04/2011; Data de Registro:
08/04/2011)
Assim, quanto aos danos morais, no caso em tela, não há como não
aceitarmos o dano moral sofrido pela Apelante, dano este que não pode ser considerado
como mero aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia, mas sim grande
dissabor diante da situação de abandono em via pública que, por si só, é causadora de
dano moral indenizável.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
Em atenção aos critérios acima mencionados e toda a situação fática
narrada nos autos, reputo suficiente a fixação do valor da indenização moral no importe
de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.
II Conclusão
Ante ao exposto e pelas razões acima, renovando as vênias ao
eminente relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO DA AUTORA E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12711BFE
6
9
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 12924F3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003506-16.2017.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.